Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-77.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008298-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELZA DA SILVA RONDON - CPF: 580.953.571-20 (RECORRIDO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008298-77.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELZA DA SILVA RONDON

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

01/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO (PARCELAMENTO) E ACIMA DA MÉDIA – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO DÉBITO E INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TESE DE CONSUMO DEVIDAMENTE AFERIDO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE ANTERIOR FRAUDE RELATIVA AO PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo parcelada, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque além do parcelamento há aumento injustificado no consumo em valor correspondente ao dobro.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura de recuperação parcelada sem comprovação de regular apuração e, ainda, por registro de consumo acima da média, enseja o reconhecimento de dano moral e material indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço, declarou a inexistência das faturas discutidas (setembro/2019 e fevereiro/2020) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão da suspensão do serviço em razão de fatura indevida discutida administrativamente, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) confirmar a liminar em todos os seus termos, declarando a inexistência dos débitos correspondentes à fatura de setembro de 2019 e fevereiro de 2020;

2) determinar o restabelecimento do serviço de energia elétrica;

3) condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2019).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral ante a presunção de legalidade dos atos da concessionária de serviços públicos. Sustentou a legalidade do débito impugnado, por se tratar de faturamento originado do efetivo consumo, bem como que a parte promovente não comprovou que o consumo aferido não fora utilizado.

Sustentou a impossibilidade da repetição do indébito em dobro por não haver presunção de má-fé, bem ainda sustentou a inexistência dos requisitos necessários ao dever de indenizar.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade das faturas de setembro/2019 e fevereiro/2020, em razão de parcelamento de fatura de recuperação de consumo e por consumo acima da média, conforme resumo dos fatos que ora se transcreve:

Alega que seu consumo mensal varia entre 370 Kwh e 293 Kwh. Alega que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 2.485,54 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente a uma suposta multa, tendo efetuado acordo de pagamento em 18 parcelas de R$ 108,47 (cento e oito reais e quarenta e sete centavos) com início de pagamento no mês 10/2019 e termino em 15/03/2021.

A Reclamante aduz que a Ré vem lhe cobrando por uma parcela com suposto vencimento em 09/2019, como se fosse início do acordo, bem como que não reconhece o valor cobrado na fatura referente ao mês 02/2020, no importe de R$ 560,34 (quinhentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), uma vez que corresponde ao dobro de seu consumo normal.

No evento nº 30228492, o douto magistrado deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando o restabelecimento do serviço de energia elétrica, bem como a suspensão das faturas discutidas nos presentes autos.

O magistrado
a quo
fundamentou a existência de ato ilícito, uma vez que não houve a comprovação da legalidade do procedimento e da origem da elevação do consumo, conforme trecho que cito:

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento que justificasse o procedimento adotado, tampouco demonstrasse a regularidade dos valores cobrados.

Insurge-se a parte promovida, em recurso genérico, uma vez que não enfrenta os fundamentos utilizados na sentença, haja vista que até mesmo impugna condenação à restituição de valores em dobro quando isso sequer consta do dispositivo da sentença.

A despeito do recurso interposto pela promovida, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não comprovou a legalidade do procedimento, não tendo juntado qualquer documento que comprove a apuração, bem como a fatura impugnada está superior ao consumo do consumidor em valor equivalente ao dobro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo parcelada, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque além do parcelamento há aumento injustificado no consumo em valor correspondente ao dobro.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de fatura de recuperação parcelada sem comprovação de regular apuração e, ainda, por registro de consumo acima da média, enseja o reconhecimento de dano moral e material indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020